Tribunal: TJMT
Processo: 1034753-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034753-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO - CPF: 063.293.078-06 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (APELANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO POR E-MAIL – ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENTE DO INDICADO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DO ATO – ACESSO AO SISTEMA DO PJE POR TERCEIROS – RÉU ADVOGADO QUE ACESSA DJE – MEIOS INDEVIDOS PARA ATO FORMAL – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

A citação é ato formal e pessoal cuja validade depende de serem atendidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar o requerido em R$ 38.000,00 com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e com correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante suscita preliminar de nulidade da citação. Argui que o e-mail para o qual foi enviada a citação não está com a grafia correto, diferente mesmo do indicado pelo autor, e por isso, nunca o recebeu, que só tomou conhecimento da existência da Ação quando diversos veículos de comunicação publicaram sua condenação.

Alega ainda, que não tem e-mail cadastrado para receber citação, assim, mesmo que tivesse sido enviado corretamente, a mensagem não serviria para esse propósito.

Pede a nulidade da sentença e de todos os atos posteriores à citação.

Contrarrazões no Id n.

135379210 em que o apelado argui a intempestividade do Recurso e, no mérito, que o apelante teve acesso aos autos por meio de pessoa próxima.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente.

Conforme enuncia o art. 242 do CPC, a citação será pessoal ou na pessoa do representante legal ou do procurador e, se for eletrônica (e-mail), em endereço eletrônico indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça e, para que se efetive, deverá ser confirmada em até 3 dias úteis, caso contrário implicará na realização pelos meios tradicionais (correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório ou por edital), conforme previsto nas alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 246 do CPC.

Neste caso, conforme se vê na certidão de Id n. 135379798 além de a citação ter sido enviada para o e-mail
r.marcosfullin@gmail.com
, embora o autor tenha indicado o endereço eletrônico
dr.marcosfullin@gmail.com
, não houve a referida confirmação, desse modo, não pode ser considerada como realizada por esse meio.

Em contrarrazões o apelado argui que o Recurso é intempestivo, que o apelante já tinha conhecimento da demanda porque um advogado de sua convivência teria acessado os autos mais de 19 vezes e também porque, sendo ele advogado,

teria acesso às publicações do DJe onde constou toda a movimentação processual, no entanto, conforme disciplina o referido dispositivo de lei, a citação é pessoal, é ato formal essencial para a validade do processo pelo qual o réu é chamado e que lhe abre a possibilidade de defesa, desse modo, não pode ser suposto, precisa ser certo, efetivamente comprovado que o demandado está ciente que uma Ação contra ele foi ajuizada, o que não ocorreu nesta hipótese.

Registra-se que, por analogia, se a citação fosse por carta, para que fosse válida, em se tratando de pessoa física, teria que ter a assinatura do citando a fim de comprovar a ciência, desse modo, repete-se, no primeiro caso em que foi enviada para e-mail diverso do indicado e sem a confirmação de recebimento exigida pela lei, assim como o acesso dos autos por terceiros que embora advogados, não têm procuração do requerido, muito menos por suposição de que tenha acompanhado a publicação do DJe em que a movimentação processual ocorreu, pode-se dizer que em nenhum desses casos existe a “assinatura” que convalidaria o ato processual.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.840.466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020).

Reconhecida a nulidade da citação e, por conseguinte, o comparecimento espontâneo do apelante, é tempestiva esta Apelação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação, assim como de todos os atos posteriores a ela. Retornem-se os autos para a instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022